Tribunal: TCU
Processo: 023.087/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Lúcia de Fatima Everton de Farias (peça 3, e-pessoal 11.747/2021), concedendo o respectivo registro; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Afrânio Irineu de Souza (peça 4, e-pessoal 46.082/2022), negando o respectivo registro; 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Ministério da Saúde, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar ao Ministério da Saúde que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 353/2023 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. altere a forma de cálculo dos proventos de aposentadoria do Sr. Afrânio Irineu de Souza de forma a compatibilizá-los com aquela prevista no art. 4o, § 6o, inciso I, da EC 103/2019; 9.2.2.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.2.4. informe ao interessado cujo ato foi apreciado pela ilegalidade que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Ministério da Saúde; 9.2.2.5. comunique imediatamente ao interessado cujo ato foi apreciado pela ilegalidade o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.